Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento - Nomeação de inventariante. Ordem de preferência - CPC 617. Companheiro sobrevivente.
A ordem de nomeação estabelecida no CPC 617 deve prevalecer, salvo motivo idôneo para a sua inobservância, o qual não foi apresentado, razão pela qual a inventariança deve ser atribuída à companheira sobrevivente, que prefere aos demais.